Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-88.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar rescindido, por iniciativa da adquirente, o contrato de promessa de compra e venda de imóvel não edificado e limitar a cláusula penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se o último contrato celebrado entre as partes configura novação em relação ao primeiro; (ii) se cabível a redução da cláusula penal prevista no contrato; (iii) se possível o parcelamento do valor a ser restituído pelo vendedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conclui-se dos contratos firmados pelas partes envolvidas a intenção de novar, a preexistência de obrigações jurídicas e a criação de novas obrigações para substituir as anteriores. Considerando a celebração do novo contrato em março de 2023, aplicam-se as disposições da Lei no 13.786/2018.
4. Revela-se abusiva, na hipótese, a previsão contratual de retenção indiscriminada de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, pois coloca o consumidor em posição de notável desvantagem em relação ao fornecedor. A previsão da aludida cláusula é nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC, de maneira que se afigura hígida a conclusão do magistrado de origem que determinou como base de cálculo para a cláusula penal estipulada os valores de fato desembolsados pela parte autora.
5. Verificada a pretensão de resilição unilateral do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, ainda que por iniciativa do promitente comprador, não há falar em devolução parcelada, pela promitente vendedora, dos valores desembolsados pelo adquirente ao longo da contratação, o que deve ocorrer em parcela única.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.